Tribunal: TJMT
Processo: 1017185-46.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017185-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 104.752.619-09 (ADVOGADO), FUTURO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), AMILTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 772.193.681-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação fundada na Lei do Superendividamento, rejeitou a incompetência da Justiça Estadual e limitou os descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor a 30% de sua renda líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a presença da CEF atrai a competência da Justiça Federal; e (ii) estabelecer se é cabível a limitação provisória dos descontos após audiência de conciliação infrutífera.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para ações de repactuação de dívidas por superendividamento, ainda que haja ente federal no polo passivo, diante da natureza concursal do procedimento.

4. A audiência de conciliação foi realizada e restou infrutífera, o que autoriza o exame da tutela de urgência na fase contenciosa.

5. O comprometimento de aproximadamente 56% da renda líquida do consumidor evidencia risco à subsistência e justifica a preservação do mínimo existencial.

6. A limitação provisória dos descontos não extingue nem perdoa a dívida, apenas disciplina temporariamente a forma de cobrança.

7. A inclusão de empréstimos consignados na análise do superendividamento exige instrução probatória, não sendo possível excluí-los de plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Justiça Estadual é competente para ação de superendividamento com pluralidade de credores, ainda que a CEF integre o polo passivo. 2. A tutela de urgência pode limitar descontos sobre a renda do consumidor após conciliação infrutífera, quando houver risco ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, CC nº 193.066/DF; STJ, CC nº 218.312/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 17.03.2026, DJEN 20.03.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1003531-26.2025.8.11.0000; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1031151-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2009053-97.2025.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2136345-02.2024.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
contra a decisão proferida pelo Dr. Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Poxoréu, nos autos da ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, n. 1001410-17.2024.8.11.0014, ajuizada por
AMILTON PEREIRA CAMPOS
, que reviu decisão anterior e deferiu a tutela de urgência para: i) determinar às instituições financeiras requeridas que procedam à limitação imediata dos descontos e retenções referentes a empréstimos consignados, débitos em conta corrente e quaisquer outras operações de crédito de natureza consumerista, de forma que a soma total dos descontos mensais efetuados em face do autor não exceda 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, entendida esta como a remuneração bruta após os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda); ii) determinar que os requeridos se abstenham de incluir o nome do autor em cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, ao argumento de que a Caixa Econômica Federal, por se tratar de empresa pública federal, atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Defende que tal competência possui natureza absoluta, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, motivo pelo qual requer a remessa dos autos à Justiça Federal.

No mérito, requer a concessão de efeito suspensivo, alegando estarem presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, diante do risco de dano decorrente da manutenção da decisão agravada e da probabilidade de provimento do recurso. Aduz que a limitação dos descontos interfere diretamente em contratos regularmente firmados, comprometendo a previsibilidade e segurança das relações jurídicas estabelecidas entre as partes.

Salienta, ainda, a impossibilidade de submissão dos contratos de empréstimo consignado à sistemática da Lei do Superendividamento, afirmando que tal modalidade de crédito foi expressamente excluída do conceito de mínimo existencial pelo Decreto nº 11.150/2022, especialmente em razão de possuir regulamentação própria e limite legal de margem consignável. Argumenta que a contratação ocorreu de forma regular, mediante análise prévia da capacidade financeira do consumidor e observância das diretrizes da Lei nº 14.181/2021.

A agravante assevera, também, inexistir demonstração de boa-fé do consumidor, afirmando que o agravado contraiu sucessivos empréstimos de forma consciente e compatível com a margem consignável disponível à época das contratações, pretendendo posteriormente transferir às instituições financeiras os efeitos de seu alegado superendividamento. Defende que não há ilegalidade nos descontos realizados, os quais decorreriam de contratos válidos e regularmente pactuados.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada acabou por antecipar o próprio mérito da demanda ao impor limitação definitiva dos descontos já em sede de tutela provisória, sem a necessária instrução processual e sem análise global da situação financeira do consumidor, da participação dos demais credores e da elaboração de eventual plano de pagamento. Sustenta que a tutela de urgência não pode assumir caráter satisfativo definitivo nem substituir o julgamento final da controvérsia.

Por fim, a recorrente aduz que houve supressão da fase conciliatória obrigatória prevista nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021, afirmando que a limitação judicial dos descontos somente poderia ocorrer após tentativa prévia de composição entre consumidor e credores e eventual apresentação de plano de pagamento. Sustenta que a tutela antecipada foi deferida prematuramente, em desconformidade com o rito legal do procedimento de superendividamento e em desacordo com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência deferida na origem.

O recurso é tempestivo e preparado (Id. 366528886).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 367259398).

O agravado não apresentou suas contrarrazões (Id. 373669864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR
) -
DA SUSCITADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual, observa-se que a demanda originária não possui natureza meramente contratual isolada, mas está inserida no microssistema protetivo do superendividamento disciplinado pela Lei nº 14.181/2021, cujo objetivo central consiste na repactuação global das dívidas do consumidor hipervulnerável, mediante a participação conjunta de todos os credores.

Nesse contexto, conforme entendimento do STJ no julgamento do CC nº 193.066/DF, nas ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, a competência é da Justiça comum estadual, ainda que haja ente federal no polo passivo, porquanto a interpretação do art. 109, I, da CF/1988 deve ser teleológica, de modo a excepcionar a competência federal nas hipóteses de concurso de credores.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL EM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL . CONFLITO CONHECIDO. [...] III. Razões de decidir 5. A competência para julgar ações de superendividamento, relacionadas à repactuação de dívidas, é da Justiça Estadual, mesmo que haja ente federal no polo passivo, em razão da natureza concursal do processo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. [...]” (STJ - CC: 00000000000000218312 RS 2025/0479996-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/03/2026, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 20/03/2026).

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Poxoréu/MT, que, nos autos da
Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento

n.º 1001410-17.2024.8.11.0014
ajuizada por
AMILTON PEREIRA CAMPOS
, reviu decisão anterior e deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 214188190, na origem):

“Trata-se de
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
proposta por
AMILTON PEREIRA CAMPOS
em face das instituições financeiras acima nominadas.

Houve decisão inicial que postergou a análise da tutela de urgência (ID 178586190) e determinou o encaminhamento dos autos ao CEJUSC DO SUPERENDIVIDAMENTO. A audiência de conciliação foi realizada em 04/02/2025 (ID 182721499) e restou infrutífera, com os Requeridos devidamente intimados a contestar.

Os Requeridos apresentaram suas defesas (Contestação CAPITAL CONSIG; Contestação BANCO SANTANDER; Contestação EAGLE; Contestação CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), arguindo diversas preliminares, dentre elas, a incompetência absoluta (CEF), ilegitimidade passiva (EAGLE e CAPITAL CONSIG) e inépcia da inicial.

Passo ao saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC.

I.

DAS PRELIMINARES

(...) B.

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)

A Requerida CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04) arguiu a preliminar de incompetência absoluta, fundamentando-se no art. 109, I, da Constituição Federal, por ser Empresa Pública Federal, e requereu a remessa dos autos para a Justiça Federal.

Entretanto,
DEIXO DE ACOLHER
a preliminar, mantendo a competência deste Juízo.

O caso em tela trata de relação consumerista, sendo inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O
Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumulou tal entendimento, nos termos da Súmula 297, motivo pelo qual é irrefutável tal entendimento, prescindindo, pois, de maiores elucubrações. “Súmula 297, STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Neste contexto, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º e incisos, preceitua os direitos básicos do consumidor. O microssistema jurídico criado pela legislação consumerista busca dotar o consumidor de instrumentos que permitam um real exercício dos direitos a ele assegurados, e, entre os direitos básicos do consumidor, previstos no
art. 6º, VIII, está a facilitação da defesa dos direitos privados
.

Conforme jurisprudência:

(...) - Agravo de Instrumento 20090539720258260000 Santana de Parnaíba. Jurisprudência Decisão publicado em 22/01/2025

A possibilidade da propositura de demanda no foro do domicílio do consumidor decorre de sua condição pessoal de hipossuficiência e vulnerabilidade. O Autor é domiciliado em Poxoréu – MT e a ação se trata de Superendividamento (Lei 14.181/2021), cujo objetivo é a
garantia da dignidade da pessoa humana e da repactuação de dívidas
.

Portanto, em face da especialização da Vara e do rito do superendividamento, bem como da primazia da facilitação da defesa do consumidor hipossuficiente, a reunião de todos os credores no foro do domicílio do consumidor (Poxoréu/MT), incluindo a CEF, é a medida que melhor atende aos princípios da efetividade processual e da tutela do consumidor.

REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta.

II.

DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL

A.

DA REVISÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (Art. 300, CPC)

A análise da tutela de urgência foi postergada para após a audiência de conciliação (ID 178586190), e o Agravo de Instrumento interposto pelo Autor (n.
1003531-26.2025.8.11.0000
) foi desprovido, mantendo-se o entendimento de que a limitação dos descontos somente poderia ser analisada após a realização da audiência de conciliação.

Considerando que a audiência (ID 182721499) ocorreu e o processo evoluiu para a fase contenciosa (Art. 104-B do CDC),
REABRO A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.

O requerente demonstra a probabilidade do direito alegando superendividamento, com
56% (cinquenta e seis por cento)
de sua renda comprometida, o que agride a dignidade da pessoa humana (Art. 1º da CF) e o mínimo existencial. O requerente busca a limitação dos descontos em
30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida
.

Entendimento do TJ-SP:

(...)
TJ-SP - Agravo de Instrumento 21363450220248260000 Leme
. Jurisprudência Acórdão publicado em18/06/2024

O perigo de dano (
periculum in mora
) é evidente, pois o Autor
praticamente não pode arcar com as despesas do seu sustento próprio
, o que implica na inviabilização total de sua sobrevivência, caracterizando risco irreparável.

Assim,
DEFIRO
a tutela de urgência (Art. 300, CPC) para:

1.
Determinar
às instituições financeiras Requeridas (CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) que procedam à
limitação imediata dos descontos e retenções
referentes a empréstimos consignados, débitos em conta corrente e quaisquer outras operações de crédito de natureza consumerista, de forma que a soma total dos descontos mensais efetuados em face do Autor,
AMILTON PEREIRA CAMPOS
, não exceda
30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida
, entendida esta como a remuneração bruta após os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

2.
Determinar
aos demandados que se
abstenham de incluir o nome da parte Requerente em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins
, ou, caso já tenha ocorrido, que seja realizada a exclusão, enquanto perdurar a presente lide, sob pena de multa diária (
astreintes
).

3. Fixo multa diária em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
até o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos moldes do art. 139 do CPC. (...)”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A irresignação da agravante consiste, especificamente, na reforma da decisão que rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do agravado ao percentual de 30%, bem como para impedir a sua inscrição em cadastros restritivos, sob o fundamento de que os contratos de empréstimo consignado não se sujeitam à Lei do Superendividamento e de que não estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta provimento.

Consta dos autos que o agravado ajuizou ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, alegando que as retenções incidentes sobre sua remuneração líquida alcançavam aproximadamente 56% de seus rendimentos (Id. 177738666, na origem), comprometendo sua subsistência e a preservação do mínimo existencial.

Verifica-se, ainda, que o juízo de origem, em um primeiro momento, postergou a análise da tutela de urgência e determinou o encaminhamento dos autos ao CEJUSC do Superendividamento, a fim de viabilizar a tentativa de composição entre o consumidor e os credores, nos moldes do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

A audiência de conciliação foi realizada em 04/02/2025, porém restou infrutífera (Id. 182721499, na origem). Após a apresentação das contestações pelas instituições financeiras, o feito ingressou na fase contenciosa prevista no art. 104-B do CDC, ocasião em que o magistrado singular reapreciou o pedido de urgência e deferiu a limitação dos descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida do autor.

Esse contexto afasta, desde logo, a alegação de supressão da fase conciliatória.

Ressalte-se que, no Agravo de Instrumento n. 1003531-26.2025.8.11.0000, interposto anteriormente pelo próprio autor, esta Câmara manteve a postergação da análise da tutela de urgência, por entender prematura a limitação dos descontos antes da audiência de conciliação. No presente caso, contudo, a etapa consensual já foi observada, sem êxito, razão pela qual não há falar em inobservância do rito próprio da Lei n. 14.181/2021.

Com efeito, a própria sistemática do superendividamento prevê que, frustrada a conciliação em relação a quaisquer credores, poderá ser instaurada a fase de revisão e integração dos contratos, com a elaboração de plano judicial compulsório. Assim, superada a tentativa autocompositiva, mostra-se possível o exame da tutela de urgência, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que, após a audiência de conciliação infrutífera, é admissível a concessão de tutela de urgência em demandas fundadas na Lei do Superendividamento, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano à subsistência do consumidor:

“[...] III. Razões De Decidir 3. A concessão de tutela provisória em Ações de superendividamento é admissível, após a audiência de conciliação infrutífera, quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano à subsistência do consumidor. 4. O comprometimento de percentual elevado da renda líquida com dívidas bancárias caracteriza situação de hipervulnerabilidade financeira, o que legitima a limitação provisória dos descontos para preservar o mínimo existencial. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10311511320258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025).

No caso, o comprometimento de parcela expressiva da renda mensal do agravado, indicado nos autos em percentual aproximado de 56%, autoriza, em cognição sumária, a adoção de medida destinada a preservar condições mínimas de subsistência, especialmente porque a controvérsia envolve pessoa natural que busca reorganizar passivo decorrente de dívidas de consumo.

A tutela deferida, ademais, não importou perdão da dívida, suspensão integral das cobranças ou extinção das obrigações contratuais. A providência se limitou a estabelecer o teto global provisório para os descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor, sem impedir a posterior apuração dos saldos devedores, dos encargos pactuados, da regularidade dos contratos e da real capacidade de pagamento da parte autora.

Também não prospera, neste momento processual, a tese de que os créditos decorrentes de empréstimos consignados estariam automaticamente afastados da disciplina da Lei do Superendividamento.

A agravante invoca o Decreto n. 11.150/2022 para sustentar que tais operações não seriam consideradas na aferição do mínimo existencial. Todavia, essa alegação exige exame mais aprofundado acerca da natureza de cada contrato, da legislação específica eventualmente aplicável e das circunstâncias da contratação, providências incompatíveis com a cognição sumária própria deste recurso.

A propósito, este Tribunal já assentou que o processo de repactuação de dívidas por superendividamento pode abranger operações de crédito consignado, não sendo o parâmetro de mínimo existencial fixado pelo Decreto n. 11.150/2022 absoluto ou vinculante ao Poder Judiciário, devendo a análise observar as circunstâncias concretas do caso:

“III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 14 .181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no § 2º do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar. A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11 .567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7º, IV). A análise judicial da condição de superendividamento deve considerar as particularidades do caso concreto, incluindo despesas essenciais e familiares, não se limitando a critérios econômicos genéricos. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10094842120238110006, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025).

Além disso, a discussão sobre boa-fé do consumidor, margem consignável, regularidade das contratações e eventual abuso na assunção das dívidas constitui matéria que demanda instrução probatória.

Tanto é assim que o juízo de origem determinou a juntada dos contratos e aditivos pelas instituições financeiras, justamente para permitir a adequada apuração dos saldos, encargos e condições negociais.

Nesse cenário, não se mostra recomendável cassar a tutela apenas com base na afirmação de que os contratos foram validamente celebrados. A validade formal das avenças não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação das normas protetivas do superendividamento quando há indícios de comprometimento relevante da renda e risco à manutenção do mínimo existencial.

Também deve ser considerado o perigo de dano inverso. A suspensão da tutela implicaria o restabelecimento imediato dos descontos integrais sobre a remuneração do agravado, situação que poderia comprometer sua subsistência enquanto ainda pendente a instrução do feito.

Por outro lado, eventual prejuízo financeiro suportado pela instituição agravante mostra-se reversível, pois a decisão não impede a cobrança definitiva dos valores eventualmente devidos, apenas disciplina provisoriamente a forma dos descontos.

Desse modo, ausente demonstração de ilegalidade manifesta na decisão recorrida, e considerando que a medida foi deferida após a tentativa frustrada de conciliação, com base em elementos que indicam comprometimento substancial da renda do consumidor, deve ser preservada a solução adotada pelo juízo de origem até ulterior deliberação, sem prejuízo de reavaliação após a instrução processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
, mantendo incólumes os termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026